Tribunal: TJMT
Processo: 0006817-55.2015.8.11.0040
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006817-55.2015.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARGINO BEDIN - CPF: 146.072.719-34 (EMBARGANTE), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO), LEOCLIDES BEDIN - CPF: 139.889.309-97 (EMBARGANTE), LUCIANO BEDIN - CPF: 800.767.341-53 (EMBARGANTE), TERCEIROS INTERESSADOS E NAO IDENTIFICADOS (EMBARGADO), FERNANDO HENRIQUE CEOLIN - CPF: 691.152.301-04 (ADVOGADO), IVAN BEDIN - CPF: 791.653.541-68 (EMBARGANTE), LIVIA GIMENEZ FERNANDES - CPF: 711.852.321-68 (ADVOGADO), JULIANE HELENA PILLA JULIAO - CPF: 380.192.408-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REFORMAR O JULGADO - CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO REJEITADO.

1- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, considera-se omissa a decisão que deixa
“de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento”
, bem como àquelas que: a) se limita a indicar, reproduzir ou parafrasear ato normativo, sem explicar a causa ou a questão decidida; b) emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; c) invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; d) não enfrenta todos os argumentos deduzidos nos processos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; e) tão-somente invoca precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e f) não segue enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no julgamento ou a superação do entendimento.

2- De acordo com o STJ,
"a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado."
(EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).

3- Na hipótese, f
oi expressamente consignado no Acórdão embargado que
segundo o entendimento da Corte Superior, a fixação de honorários advocatícios pelo critério da equidade somente é possível nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, tal como preceitua o artigo 85, § 8.º do CPC, o que não é o caso dos autos. Ademais, constou de forma expressa que os Apelantes/Embargantes
pugnaram tão-somente que os honorários advocatícios fossem fixados pelo critério da equidade, não requereram a redução do percentual fixado, motivo pelo qual foram mantidos tal como sentenciado, em 15% do valor atualizado da causa e, diante do desprovimento integral do Apelo, conforme determina o artigo 85, § 11, do CPC, foram majorados para 16% (dezesseis por cento).

4- Ao pretexto de que o Acórdão é omisso e contraditório, os Embargantes pretendem, na verdade, que a Câmara proceda nova análise do recurso de Apelação, de modo a alterar o julgado em seu favor, com a redução da verba honorária.

5- Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos Embargos, deve ser aplicada a multa do art. 1.026, § 2.º, do CPC. Neste caso, os Declaratórios tem o fim único de tentar reformar o julgado para que seja provido o Recurso de Apelação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0006817-55.2015.8.11.0040

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Argino Bedin
,
Leoclides Bedin
,
Luciano Bedin
e
Ivan Bedin
em razão de Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação por eles interposto, com o intuito de reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Interdito Proibitório.

Em suas razões, os Embargantes alegam que o Acórdão deixou de recepcionar e considerar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, porque a verba honorária foi fixada de forma exorbitante e desarrazoada.

Afirma que o valor atualizado da causa ultrapassa R$ 52.500.000,00 (cinquenta e dois milhões e quinhentos mil reais) e que o Núcleo de Prática Jurídica da Unic foi nomeado curador especial dos Recorridos, de forma que os honorários fixados em 16% (dezesseis por cento) do valor atualizado da causa, além de afrontar aos princípios já citados, também acarreta o enriquecimento sem causa daqueles que desenvolveram o
múnus público
e da própria instituição de ensino.

Assevera que a fixação da verba honorária deve levar em conta o trabalho do advogado e que, neste caso, no decorrer do processo, o curador especial peticionou apenas uma vez.

Assim, pugna pela reforma do acórdão, a fim de que os honorários sejam fixados pela apreciação equitativa.

Ao final, requer seja sanada a contradição/omissão apontada, com a concessão de efeitos infringentes.

Contrarrazões no Id. 42098968, em que os Embargados rechaçam os fundamentos expostos, pugnam pela rejeição dos declaratórios e pela condenação dos Embargantes ao pagamento da multa do artigo 1.026, § 2.º, do CPC.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 20 de maio de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020